Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. ALIMENTOS FIXADOS SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação revisional de alimentos, majorou a obrigação alimentar anteriormente fixada em 25% do salário mínimo para o equivalente a 25% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios, com incidência sobre férias e décimo terceiro salário, mantido o percentual de 25% do salário mínimo em caso de desemprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da majoração dos alimentos diante da alegada inexistência de alteração relevante na capacidade financeira do alimentante e da suposta desproporcionalidade do percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação e a revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do CC, art. 1.694, caput e § 1o, admitindo-se a readequação do encargo quando demonstrada alteração superveniente na situação financeira das partes, conforme o CC, art. 1.699.
4. Comprovada a modificação positiva da capacidade contributiva do alimentante, em razão do estabelecimento de vínculo empregatício formal com percepção de rendimentos mensais fixos, mostra-se legítima a revisão da obrigação alimentar anteriormente fixada quando exercida atividade informal.
5. A fixação dos alimentos em percentual incidente sobre os rendimentos do alimentante revela-se adequada, por permitir maior efetividade da prestação, viabilizar o desconto em folha e assegurar que o alimentando acompanhe proporcionalmente a evolução da capacidade econômica do genitor.
6. Considerados os rendimentos comprovados e os descontos compulsórios, o percentual de 25% não se mostra excessivo nem compromete a subsistência do alimentante, preservando o equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade e atendendo ao melhor interesse da criança, cujas necessidades são presumidas e progressivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o, art. 1.699. CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0756375-23.2024.8.07.0016, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 16.03.2026.